Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O réu/recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não considerou que o termo de reserva estipulou uma data estimativa, pois o interessado deveria efetuar cadastro na CODHAB/DF e assinar o contrato de compra e venda, cujos termos devem prevalecer.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pelo recorrente, ao aplicar o art. 48 do CDC e concluir que a “formalização de contrato de compra e venda de unidade imobiliária não exclui a obrigação de cumprir o prazo de entrega, assumida pelo fornecedor no termo de reserva imobiliária, cuja cláusula 21 estabelece inequivocamente a data de entrega do empreendimento em 30/12/2021”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.